Tribunal: TCU
Processo: 003.166/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de locação de impressoras portáteis, sob demanda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90012/2025, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com valor estimado de R$ 8.648.640,00, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de locação de impressoras portáteis, sob demanda, para atender às necessidades do IBAMA, em todo o território nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. promova a anulação do Pregão 90012/2025 diante da supressão, sem justificativa, da cláusula padrão do modelo da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, a qual permitiria a comprovação alternativa de aptidão econômico-financeira via Patrimônio Líquido ou Capital Social caso os índices de liquidez fossem inferiores a 1 (cláusula 10.27), em violação ao art. 19, § 2o, da Lei 14.133/2021, 9.4. permitir a prorrogação excepcional do Contrato 00013/2021 pelo prazo necessário à conclusão do novo certame, o qual deve observar o entendimento do TCU consignado no Acórdão 2724/2025-TCU-Plenário , com posterior substituição dos equipamentos de forma a evitar prejuízos à continuidade do serviço público; 9.5. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.6. dar ciência sobre o presente acórdão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao representante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU.